Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-07.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menor. De acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, como no caso, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, não se tendo desincumbido o réu de seu ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pedido para exclusão da apontada majorante.
Nos termos do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o juiz, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. A aplicação cumulativa de duas ou mais causas de aumento, implicando pena maior, situação mais desfavorável ao réu, exige fundamentação específica do juiz. Não feita, na sentença, qualquer justificativa para a aplicação cumulativa das duas causas de aumento, deve-se excluir a que menos aumenta (concurso de pessoas), prevalecendo a que mais o faz (emprego de arma de fogo). Nesse sentido, analogicamente, a Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018) e deste Tribunal (Acórdão 1222285, 20180210008455 APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: 96 -109).
A fração de aumento prevista na primeira parte do art. 70 do Código Penal deve incidir, uma única vez, sobre uma das penas, a mais grave.
Apelação parcialmente provida. Pena reduzida. Fixado regime inicial semiaberto.